Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602712-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPESA COM
ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ.
PERCENTUAL NO LIMITE PARA APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS.
SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

1. In casu, a Corte de origem aprovou as contas com ressalvas em face de duas
irregularidades, quais sejam: a) excesso de gastos com aluguel de veículos automotores no
valor de R$ 5.140,84 (cinco mil, cento e quarenta reais e oitenta e quatro centavos), em
desrespeito ao limite legal; e b) omissão na prestação de contas parcial correspondente a
100% do total das despesas contratadas durante a campanha.

2. Quanto à primeira irregularidade, em que pese sua natureza insanável, a Corte Regional
assentou a incapacidade de a aludida irregularidade macular a higidez das contas, haja
vista o fato de a candidata ter efetuado a locação de somente 2 (dois) veículos e
comprovado e quitado o débito com recursos de origem conhecida, consignando a relativa
modicidade do percentual apontado como irregular (10,42% do total das despesas
contratadas durante a campanha) para aprovar as contas, com ressalvas, à luz do princípio
da razoabilidade.

3. Nesse sentido, a jurisprudência do TSE firmou entendimento no sentido que é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em casos semelhantes,
quando não comprovada má–fé do candidato e quando o valor ou percentual apontado
como irregular for baixo (AgR–REspe nº 0600354–06/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em
17.9.2019; AgR–REspe nº 0601628–70/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 15.10.2019;
AgR–REspe nº 555–75/SP, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 14.10.2019; e PC nº
1005–63/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 20.9.2019).

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido: relativo às eleições de
2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. M

Inteiro teor:
30/08/2023
Número: 0602712-89.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - STELA MARIS LOPES SANTINI - ELEIÇÃO 2022 -
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 STELA MARIS LOPES SANTINI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
STELA MARIS LOPES SANTINI (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43701985
30/08/2023
08:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.347

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602712-89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 STELA MARIS LOPES SANTINI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: STELA MARIS LOPES SANTINI
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. LEI N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. OMISSÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. SAQUE DE VALORES DA
CONTA DO FEFC. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS. PERCENTUAIS IRRISÓRIOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
candidata a Deputada Federal, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, uma vez que devem ser
analisados a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

3. No caso dos autos, a falha relativa ao descumprimento do prazo
quanto à entrega do relatório financeiro de campanha, além de
representar o percentual de apenas 0,8% dos recursos arrecadados,
foi suprida com poucos dias de atraso, o que não impediu a
transparência das formas de financiamento, ensejando apenas a
Num. 43701985 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008042310700000042661795
Número do documento: 23083008042310700000042661795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 11:43:06

aposição de ressalva.

4. A omissão de receitas na prestação de contas parcial caracteriza
irregularidade passível de ser superada pela aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade quando impacta valor diminuto
em termos absolutos ou percentuais e ausente a má-fé do prestador.

5. A ausência de declaração de constituição de fundo de caixa, no
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, pode ser
ressalvada, quando o valor não ultrapassar o limite previsto no artigo
39 da Resolução TSE n. 23.607/2019 e as despesas forem
regularmente comprovadas.

6. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 28/08/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por Stela Maris
Lopes Santini, candidata a Deputada Federal, nas eleições do ano de 2022, pelo Partido
da Social Democracia Brasileira – PSDB.

Publicado o edital para impugnação, não houve manifestação (ID 43417104).

O parecer de diligências apontou diversas irregularidades sobre as quais a
prestadora foi intimada a se manifestar, apresentando prestação de contas final
retificadora (ID 43621570).

Elaborado parecer conclusivo (ID 43650602), a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias opinou pela aprovação com ressalva das contas, eis que a) houve atraso na
entrega de 2 (dois) relatórios financeiros de campanha, relativos a duas doações nos
valores de R$ 720,00 e R$ 300,00; b) foram realizados saques da conta do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor total de R$ 1.33,47, sem a
devida constituição de fundo de caixa; e c) foram realizados gastos eleitorais antes da
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
Num. 43701985 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008042310700000042661795
Número do documento: 23083008042310700000042661795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 11:43:06

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43558934) pela
aprovação das contas com ressalva, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE
n. 23.607/2019.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.
Num. 43701985 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008042310700000042661795
Número do documento: 23083008042310700000042661795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 11:43:06

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de Deputada Federal nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei das
Eleições, Lei n. 9.504/97, e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada das irregularidades apontadas pela Seção
de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal.

b.1) Do atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]
Num. 43701985 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008042310700000042661795
Número do documento: 23083008042310700000042661795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 11:43:06

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

[...]

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que a prestadora
não cumpriu o prazo para entrega de 2 (dois) relatórios financeiros de arrecadação de
recurso:

O atraso no envio dos relatórios financeiros, ou sua entrega com
inconsistências, não necessariamente enseja a desaprovação das contas, porque devem
ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 43701985 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008042310700000042661795
Número do documento: 23083008042310700000042661795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 11:43:06

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPESA COM
ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ.
PERCENTUAL NO LIMITE PARA APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS.
SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

1. In casu, a Corte de origem aprovou as contas com ressalvas em face de duas
irregularidades, quais sejam: a) excesso de gastos com aluguel de veículos automotores no
valor de R$ 5.140,84 (cinco mil, cento e quarenta reais e oitenta e quatro centavos), em
desrespeito ao limite legal; e b) omissão na prestação de contas parcial correspondente a
100% do total das despesas contratadas durante a campanha.

2. Quanto à primeira irregularidade, em que pese sua natureza insanável, a Corte Regional
assentou a incapacidade de a aludida irregularidade macular a higidez das contas, haja
vista o fato de a candidata ter efetuado a locação de somente 2 (dois) veículos e
comprovado e quitado o débito com recursos de origem conhecida, consignando a relativa
modicidade do percentual apontado como irregular (10,42% do total das despesas
contratadas durante a campanha) para aprovar as contas, com ressalvas, à luz do princípio
da razoabilidade.

3. Nesse sentido, a jurisprudência do TSE firmou entendimento no sentido que é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em casos semelhantes,
quando não comprovada má–fé do candidato e quando o valor ou percentual apontado
como irregular for baixo (AgR–REspe nº 0600354–06/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em
17.9.2019; AgR–REspe nº 0601628–70/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 15.10.2019;
AgR–REspe nº 555–75/SP, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 14.10.2019; e PC nº
1005–63/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 20.9.2019).

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido: relativo às eleições de
2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.8.2018; AgR–REspe nº
20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018; e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2019.

5. A mesma orientação foi ratificada nos seguintes processos, referentes às eleições de
2018: AgR–AI nº 0600055–29/SC, AgR–AI nº 0601333–33/SC, AgR–AI nº 0601423–41/SC,
AgR–AI nº 0601561–08/SC, AgR–REspe nº 0601776–81/SC, AgR–AI nº 0601862–52/SC e
AgR–AI nº 0601921–40/SC, julgados em 12.12.2019, oportunidade em que foram
ventiladas, ainda, premissas para a interpretação do tema no pleito de 2020.

6. A decisão agravada encontra–se em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, o que atraiu a incidência da Súmula nº 30/TSE.

7. Alterar a conclusão da Corte Regional para assentar que as referidas irregularidades
comprometeram o efetivo controle de contas de campanha por esta Justiça especializada
demandaria incursão no acervo fático–probatório, providência inviável nesta seara
extraordinária, por força da Súmula nº 24/TSE.

8. É possível o julgamento monocrático pelo relator, com respaldo na jurisprudência desta
Corte Superior, nos termos do art. 36, § § 6º e 7°, do Regimento Interno do Tribunal
Superior Eleitoral. Precedentes.
Num. 43701985 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008042310700000042661795
Número do documento: 23083008042310700000042661795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 11:43:06

9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (TSE - RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-
se).

Na espécie, o candidato descumpriu o prazo de 72 horas para entrega de
relatório financeiro referente a duas doações recebidas, sendo uma delas recursos
próprios, no valor de R$ 1.020,00, equivalente a 0,8% do montante arrecadado na
campanha, suprindo a omissão 6 dias após o prazo.

Viável, desse modo, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para a aposição de ressalva, uma vez que o valor é de pequena monta
e não comprometeu a transparência e a confiabilidade das contas.

Assim já decidiu esta Corte em casos semelhantes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico
pelo órgão julgador. 2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente
que a doação informada em atraso é oriunda do próprio candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta
Corte. 3. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador. 4. No particular, tal irregularidade constitui causa apta a ensejar anotação de
ressalva nas contas, pois corresponde a doação de pequeno valor e foi apresentada
justificativa que não revela qualquer indício de má–fé do prestador, bem como porque na
prestação de contas final toda movimentação foi registrada. Precedentes desta Corte. 5.
Contas aprovadas com ressalvas. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060235257,
Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 140,
Data 24/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. IRREGULARIDADE. POUCOS DIAS. ANTERIOR AO PLEITO.
RESSALVA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
PROPRIEDADE. NÃO DEMONSTRADA. IRREGULARIDADE. PERCENTUAL BAIXO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL. 1. Configura irregularidade o atraso na entrega
dos relatórios financeiros de campanha, com aptidão para ocasionar a desaprovação das
contas. Todavia, quando o atraso foi de poucos dias e o relatório foi apresentado antes do
pleito, pode dar ensejo somente à aposição de ressalva, mormente quando não ficar
caracterizada a violação à transparência e atualidade da fiscalização. 2. Não se considera
suficientemente comprovado o gasto eleitoral com a locação de imóvel quando
Num. 43701985 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008042310700000042661795
Número do documento: 23083008042310700000042661795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 11:43:06

desacompanhado de documento hábil a demonstrar a correspondência entre a propriedade
e o locador constante do contrato. Em se tratando de despesa paga com verba pública,
caracterizada a irregularidade, impõe–se a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional. 3. Embora constatada irregularidade grave é possível a superação mediante a
aposição de ressalva quando em ela se apresenta diminuta em termos percentuais, face à
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Aprovação com
ressalvas, associada à devolução de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249291, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 139, Data 21/07/2023)

Há se concluir, assim, que o atraso no envio do relatório financeiro de
campanha, no caso em análise, enseja apenas a aposição de ressalva.

b.2) Da omissão na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista no artigo 28, §4º, inciso II, da
Lei n. 9504/97, e no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-se:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
Num. 43701985 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008042310700000042661795
Número do documento: 23083008042310700000042661795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 11:43:06

eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na sua
página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou de
candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das doadoras
ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no art. 103 desta
Resolução.

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral1 tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador. Note-
se:

– ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO. PRAZO.
Num. 43701985 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008042310700000042661795
Número do documento: 23083008042310700000042661795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 11:43:06

ABERTURA. CONTA. IRREGULARIDADE. CONFIGURADA. AUSÊNCIA. INDÍCIOS.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RESSALVA. AUSÊNCIA. EMISSÃO. RECIBO
ELEITORAL. PROPAGANDA COMUM. SERVIÇO DE CONTABILIDADE E JURÍDICA.
DESNECESSIDADE. OMISSÃO. RECEITAS. DESPESAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. SUPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

[...]

3 – A omissão de receitas na prestação de contas parcial caracteriza irregularidade passível
de ser superada pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando
impacta valor diminuto em termos absolutos e/ou percentuais.

4 – A omissão de despesas na prestação de contas parcial é irregularidade grave que pode
levar à desaprovação das contas. In casu, a falha que atinge 9,2% das despesas
contratadas admite a superação pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

5 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300474, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 128, Data 06/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS.
OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. REGISTRO
DE CANDIDATURA INDEFERIDO APÓS O PRAZO DE 10 DIAS CONTADOS DA
CONCESSÃO DO CNPJ. IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL QUE AFETA A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

1.2. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática desaprovação das
contas, devendo a sua gravidade ser aferida no caso concreto.

1.3. No caso, a irregularidade não gerou prejuízo, na medida em que foi entregue a
prestação de contas final, da qual se extraem as informações necessárias ao efetivo
controle das contas.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060408995, Acórdão de , Relator(a) Des.
Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)

Na espécie, o parecer técnico conclusivo apontou a existência de gastos
eleitorais realizados antes da data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época, no valor de R$ 6.400,00, que corresponde a menos de 5% das
despesas totais.

Inexiste nos autos qualquer indício de má-fé do prestador, eis que todos os
gastos foram devidamente declarados e submetidos ao crivo fiscalizatório desta Justiça
Num. 43701985 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008042310700000042661795
Número do documento: 23083008042310700000042661795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 11:43:06

Especializada.

Além disso, a omissão de despesas na prestação de contas parcial, embora
atinja valor absoluto de R$ 6.400,00, corresponde a menos de 5% das despesas totais, o
que se enquadra no limite praticado pelo Tribunal Superior Eleitoral para aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, em face da completa ausência de má-fé da prestadora e do
percentual diminuto da falha, há de se aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para a aposição de ressalva.

b.3) Dos saques realizados da conta do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC

O artigo 39 da Resolução TSE n. 23.607/2019 autoriza que o candidato
constitua fundo de caixa, para pagamento de despesas de pequeno valor, no saldo
máximo de 2% dos gastos contratados. Veja-se:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde
que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito
ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo
de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo,
vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa
não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.

A limitação estabelecida para a constituição do fundo de caixa tem como
objetivo proporcionar a devida transparência da destinação dos recursos arrecadados e
Num. 43701985 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008042310700000042661795
Número do documento: 23083008042310700000042661795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 11:43:06

permitir, dessa forma, a efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral.

No caso dos autos, a despeito de a prestadora não ter regularmente
constituído fundo de caixa, efetuou saques da conta destinada ao Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, no valor total de R$ 1.333,47, o que representa a
0,9% da movimentação financeira de campanha.

A ausência de declaração de constituição de fundo de caixa, no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, pode ser ressalvada, eis que não ultrapassa o
limite legal de 2% dos gastos contratados.

Conforme se denota do parecer conclusivo, os gastos considerados
individualmente também não extrapolam o limite de meio salário mínimo (R$ 606,00) para
despesas de pequeno vulto, já que a maior despesa foi no valor total de R$ 285,00.

Assim sendo, no caso em análise, a ausência de declaração de fundo de
caixa enseja apenas a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVA as contas
apresentadas por Stela Maris Lopes Santini, candidata a Deputada Federal nas eleições
gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602712-89.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
STELA MARIS LOPES SANTINI DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO -
PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: STELA
MARIS LOPES SANTINI - Advogados da REQUERENTE: RENATA CHABOWSKI

1 TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.

Num. 43701985 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008042310700000042661795
Número do documento: 23083008042310700000042661795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 11:43:06

DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.08.2023

Num. 43701985 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008042310700000042661795
Número do documento: 23083008042310700000042661795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 11:43:06